Tribunal: TJDFT
Processo: 0004527-84.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo assistente da acusação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para absolver o réu da prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), dada a insuficiência probatória, nos temos do art. 386, do CPP.
3. O apelante suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de oitiva de testemunhas. Sem razão. Na hipótese, tanto o Órgão acusador quanto a defesa solicitaram a dispensa da oitiva das testemunhas em audiência, sem qualquer oposição do assistente da acusação, ora apelante. Decerto, nos termos do art. 269, do CPP, o assistente receberá o processo no estado em que se achar, não sendo possível, após a desistência de inquirição de testemunha pelas partes, que venha aos autos inovar e apresentar sua irresignação. Nesse compasso, considerando que a desistência na oitiva das testemunhas decorreu de homologação do pedido realizado pelo Ministério Público e pelo apelado, não há que se falar em nulidade, estando preclusa a matéria no ponto. Preliminar rejeitada.
4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 6.580/2018 – 20aDP (ID 32354073), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelado, de forma livre e consciente, em razão de lhe ter sido negada a administração de mediação pelo apelante (vítima/assistente da acusação), por determinação médica, teria o ameaçado, proferindo os seguintes dizeres: “Se eu te pegar no Núcleo de Saúde eu vou te encher de porrada. Esse mundo é pequeno e a gente se esbarra por aí. Pode fazer ocorrência que não dá nada, eu sou medida”, referindo-se à medida de segurança. Dada a dinâmica dos fatos, evidencia-se a conduta de ameaça do réu/apelado, que, imbuído do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre a vítima/apelante.
6. Frise-se que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para infundir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Consigne-se, outrossim, que o depoimento da vítima/apelante é coeso e harmônico, suficiente a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos. Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é “assente que nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo (...)". (Acórdão 1266659, 07089985320198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020). Por fim, mister ressaltar que a palavra da vítima, servidora pública, goza de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada na espécie mediante prova idônea. Nesse ínterim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu/apelado.
7. Passo à dosimetria. Na primeira fase, além de maus-antecedentes, não vislumbro outra mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em 1 mês e 5 dias detenção. Na segunda etapa, não observo a presença de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção.
8. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
9. Conheço e dou provimento ao recurso. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 147 do Código Penal.
10. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no art. 15, III, da Constituição da República.